Tribunal: TJBA
Processo: 8027770-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027770-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLAN OUTDOOR LTDA - EPP

Advogado(s): LUCAS SHORT FONTES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE CONVERTE PEDIDO CONTRAPOSTO EM RECONVENÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por GIRLAN OUTDOOR LTDA EPP contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, não conheceu do recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida na ação monitória n. 8011184-51.2024.8.05.0229, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. A decisão original, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, inadmitiu o pedido contraposto formulado pela ora agravante, recebendo-o como reconvenção. O agravo de instrumento visava a reforma dessa decisão, sob o argumento de cabimento do pedido contraposto nos embargos monitórios e aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. A decisão monocrática recorrida, contudo, entendeu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do referido rol, mesmo com a mitigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal a ser dirimida neste agravo interno reside na análise do cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que converte pedido contraposto em reconvenção no bojo de uma ação monitória, à luz da taxatividade (mitigada ou não) do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática agravada, ao não conhecer do agravo de instrumento, fundamentou-se na estrita observância do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, reconhecendo a inviabilidade de adequação da situação fática a alguma das hipóteses de cabimento, mesmo diante da tese da taxatividade mitigada.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988/STJ), a aplicação dessa tese exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. No presente caso, a decisão que converteu o pedido contraposto em reconvenção, embora possa gerar discussão quanto ao rito processual e eventuais ônus, não configura uma situação de urgência que inviabilize a análise da matéria em recurso de apelação, sem risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro. O direito da parte agravante não é suprimido, apenas redirecionado processualmente.

5. Os argumentos da agravante sobre o cabimento do pedido contraposto em ação monitória, embora relevantes para o mérito da controvérsia principal, não se confundem com a admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória que a converteu em reconvenção. A análise recursal monocrática ateve-se, corretamente, aos pressupostos recursais do agravo de instrumento, e não ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau sobre a natureza do pedido da agravante.

6. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado o não cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versam sobre temas não expressamente previstos no art. 1.015 do CPC/2015 e que não se enquadram na exceção de urgência. A conversão de pedido contraposto em reconvenção não se insere no rol taxativo nem na sua mitigação, porquanto não acarreta a inutilidade do provimento em apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

Tese de julgamento
: "1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que converte pedido contraposto em reconvenção no procedimento monitório, pois tal hipótese não se enquadra nas taxativas do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco na teoria da taxatividade mitigada, por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015; Art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015; Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8027770-40.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

GIRLAN OUTDOOR LTDA - EPP
e como Agravad
o

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Se
gunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

11